Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705956-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MASSA FALIDA DA VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Petraglia – Advogados Associados contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0711480-56.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de VRG Linhas Aéreas S.A. e Gol Linhas Aéreas S.A. no polo passivo e condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios (id 222066619 e 224031823 dos autos originários). O agravante não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator